Tribunal: TJPA
Processo: 0801798-64.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801798-64.2021.8.14.0097

APELANTE: TIAGUA BRAZ DE QUEIROZ, ELEUSA MARIA ALVES DE QUEIROZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPROPOSITURA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DO JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelos autores/apelantes, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação. A ação de usucapião foi extinta em razão da coisa julgada, dado que a matéria já havia sido decidida em demanda anterior com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível repropor ação de usucapião sobre o mesmo imóvel e com as mesmas partes, após o trânsito em julgado de decisão anterior que já analisou a questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de nova ação com base nos mesmos fatos, partes e pedidos é vedada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.

4. O reconhecimento de nova ação idêntica viola o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, conforme precedentes do STJ (REsp nº 1.039.079/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, por ser considerado recurso manifestamente protelatório (art. 1.021, § 4º, do CPC).

Tese de julgamento
: “A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a repropositura de ação idêntica após trânsito em julgado de decisão que já analisou o mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V; CPC, art. 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.039.079/MG; STF, AgR no AREsp 918038/RS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BENEVIDES/PARÁ

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0801798-64.2021.8.14.0097

AGRAVANTE/APELANTE: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 20172227, TIÁGUA BRAZ QUEIROZ E ELEUZA MARIA ALVES DE QUEIROZ

AGRAVADO/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por TIÁGUA BRAZ QUEIROZ e ELEUZA MARIA ALVES DE QUEIROZ, em face da decisão monocrática, de Id. 20172227, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte ora agravante, consoante os termos da ementa, assim, redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
POR FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA À ORIGINAL
, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO JÁ CONFIRMADA POR ESTE TRIBUNAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DO JULGADO. SITUAÇÃO NÃO ADMITIDA PELO ORDENAMENTO. ANTERIORIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, MONOCRATICAMENTE, INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XI, “D” DO RITJE/PA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – In casu, verifica-se a propositura de demanda idêntica, (usucapião) após a primeira ação, já transitada em julgado, que não pode ser admitida.

2 - Destaca-se ser a coisa julgada tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada 'eficácia preclusiva do julgado' que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transitada em julgado, desrespeita o julgado adredemente proferido (precedente - REsp 1.039.079/MG , Rel. Min. Luiz Fux).

3 - Extinção do processo nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Inadmissibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. Monocraticamente, com a majoração dos honorários de sucumbência em mais 2% (dois) por cento, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Em suas extensas
razões,
sob o Id. 20370605, os agravantes TIÁGUA BRAZ QUEIROZ e ELEUZA MARIA ALVES DE QUEIROZ, aduziram em síntese, inicialmente, que o presente recurso se mostra cabível e pertinente, diante da necessidade de esgotamento desta instância recursal, para ter acesso as vias extraordinárias. Portanto, não se trata de recurso manifestamente abusivo, inadmissível, protelatório ou mesmo improcedente. Mas sim, de recurso absolutamente indispensável para que a Agravante possa acessar a Superior Instância.

Em ato contínuo, através de um alongado argumento, afirmaram que, desse modo, não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do C.P.C.

Expuseram, que já propuseram no ano de 2013, uma Ação de Usucapião contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, processo nº. 0006230.43.2013.814.0097, sendo que, dita ação foi extinta, em virtude do Decreto Municipal nº 385/2013, de desapropriação por interesse público da área que englobaria o imóvel ocupado pelos Autores, ora Apelantes, sem que fosse ultimada a dita desapropriação.

Informaram, que da sentença, foi manejado recurso de apelação, a este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo sido desprovido monocraticamente, violando assim, a garantia básica do princípio da efetividade da jurisdição e do direito de acesso ao judiciário.

Aludiram, que o direito aqui discutido é tão latente, que não há necessidade de maiores digressões.

Concluíram os agravantes requerendo, seja reconsiderada a r. decisão proferida pelo eminente Relator, e alternativamente, não sendo reconsiderada, seja provido o presente Recurso de Agravo Interno, a fim de que seja conhecida e provido o presente recurso, para prover a apelação e anular a r. sentença extintiva de 1ª Instância, determinando-se o normal prosseguimento da Ação de Usucapião reajustada (sic) (
reeditada
).

Requerem, por fim, seja o presente feito incluído em pauta presencial, a fim de que o causídico subscritor possa sustentar oralmente o presente recurso.

Nas
contrarrazões
sob o Id. 20824234, o agravado rechaçou os argumentos deduzidos no Agravo Interno.

Esclareceu, que os autores, ajuizaram primeiramente, no ano de 2013, uma Ação de Usucapião, em desfavor do Banco, processo nº 0006230- 43.
2013
.8.14.0097, sendo, tal processo extinto sem resolução de mérito, por perda do objeto da ação, tendo sido objeto de recurso de apelação, que foi julgado e desprovido monocraticamente, e transitado em julgado.

Diante do arquivamento do referido processo os autores, ingressaram no ano de
2021
, com um novo processo, ou seja, uma repropositura de Ação de Usucapião – proc. nº. 0801798-64.2021.8.2021.8.14.0097, que foi extinto com resolução de mérito por ocorrência da coisa julgada, sendo que a parte autora, tenta rediscutir o mérito que já foi julgada na ação de número 0006230- 43.2013.8.14.0097, que em grau de recurso de apelação, foi desprovido monocraticamente

Argumentou, que a parte autora/recorrente, ao ingressar com a nova ação de usucapião, proc. nº. 0801798-64.2021.8.2021.8.14.0097, tenta rediscutir o mérito que já foi julgada na ação de nº0006230- 43.2013.8.14.0097, e mais, que a segunda ação contem a mesma partes, matéria fática, imóvel, pedido e causa de pedir, não se desincumbindo o autor de trazer argumentos e alegações plausíveis, considerando-se portanto, que a segunda ação, é idêntica a que foi proposta outrora.

Aduziu, que nesse sentido, a matéria ventilada na presente ação foi afetada pela coisa julgada material, não podendo o autor, rediscutir o mérito que já foi anteriormente julgado, com o seu devido trânsito em julgado.

Salientou, que dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Prosseguiu, alegando, ausência de dialeticidade do recurso interposto. Sustentando, que nas razões recursais, a parte agravante sequer ataca as razões do julgador invocadas na sentença singular ou acórdão, cingindo-se a fazer alegações genéricas, em total dissonância ao princípio da dialeticidade, não havendo, in casu, congruência entre apelação e a sentença, nem o agravo com o acórdão, tendo a parte autora repetido os fundamentos da inicial e da apelação, merecendo por consequência, ser declarada aa inepta do recurso.

Citando legislação e jurisprudência, concluiu, requerendo desprovimento ao agravo interposto, condenando os recorrentes, em custas e honorários advocatícios,

Finalizou, postulando que todas as intimações alusivas ao presente feito sejam dirigidas exclusivamente ao advogado Wilson Sales Belchior, inscrito na OAB-PA nº 20.601-A, sob pena de nulidade.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento por VÍDEO CONFERÊNCIA.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento. Dessa forma, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida.

De início, saliento, que o presente recurso
beira a ausência de Dialeticidade
, uma vez que, os agravantes
buscam a todo custo omitir,
que a pressente Ação de Usucapião, proc. nº.0801798-64.2021.8.2021.8.14.0097, ora examinada, ajuizada em
2021,
nada mais é, que uma reedição, uma repropositura, de uma primeira Ação de Usucapião de nº0006230- 43.2013.8.14.0097, proposta em
2013
, a qual contêm, a mesmas partes, matéria fática, imóvel, pedido e causa de pedir.

E nesse passo, deixa de combater efetivamente a decisão recorrida, focando os seus argumentos nas decisões proferidas no primeiro processo ajuizado Ação de Usucapião de nº0006230- 43.2013.8.14.0097, proposta em
2013
,
já transitado em julgado, haja vista que, a parte autora/apelante, se manteve inerte, não interpondo recurso aos Tribunais Superiores
.

Contudo, entendo que, embora o presente recurso, não enfrente eficazmente a decisão hostilizada, a parte adversa, consegui contrarrazoá-lo, razão pela qual deve ser conhecido e analisado.

Redigo. No caso presente, a matéria discutida, referente à usucapião, já foi analisada e decidida em demanda anterior. Assim, a preclusão impede que essa questão seja rediscutida, sob pena de violação da coisa julgada. Portanto não procede a insurgência

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame da causa.

Nesse cenário, visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, já declinados na decisão prolatada no recurso de apelação, ora agravado, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já expendida, entendo por cabível transcrever em parte, tais fundamentos. Vejamos:

“Na hipótese, já se convencionou chamar de eficácia preclusiva da coisa julgada, legalmente prevista no art. 508 do CPC, segundo o qual,
"transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido"
. (g.n.)

Quanto a eficácia preclusiva, dispõe Fredie Didier Jr. e outros:

“Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos - "alegações e defesas", na dicção legal - que poderiam ter sido suscitados, mas não foram.
A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível)
; a coisa julgada cobre a res deducta e a res deducenda.
(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. 13a Ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018, pp. 630-631; negrito nosso)

Extrai-se, também, lição de Marinoni e Arenhart:

“Note-se que, agora, e especificamente para proteger a declaração transitada em julgado, todo o material relacionado com o primeiro julgamento fica precluso, inviabilizando sua reapreciação judicial em ação subsequente. Todas as alegações deduzidas, bem como aquelas que seriam dedutíveis, porque mantêm relação direta com o material da primeira demanda (ainda que não tenham sido apresentadas em juízo ou apreciadas pelo magistrado), presumem-se oferecidas e repelidas pelo órgão jurisdicional.

Isto não quer dizer que os motivos da sentença transitam em julgado, mas apenas que, uma vez julgada a controvérsia, e elaborada a regra concreta do caso, todo o material utilizado como pressuposto para atingir essa declaração torna-se irrelevante e superado (mesmo que, sobre ele, não se tenha o órgão jurisdicional manifestado expressamente, ou completamente). ...
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil: Processo de Conhecimento, v. 2, 7a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 658; grifo nosso).

Consequentemente, a nova análise dos fundamentos já discutidos em processo anterior não pode colocar em risco o resultado prático de decisão já transitada em julgado, sob pena de ofender, ainda que de forma indireta, a coisa julgada material. Assim, caso a nova decisão signifique rescindir entendimento já lavrado acerca do assunto, entende-se que a rediscussão da matéria se encontra verdadeiramente proscrita.

Nesse sentido, a coisa julgada tutelada pelo ordenamento jurídico não veda apenas a repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas, também, nova ação que desrespeite, ainda que por via transversa, o julgamento anteriormente proferido.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO ANTIEXACIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU ANTERIOR AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO REGIONAL QUE INOBSERVOU EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA ESTABELECIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE. 1.
A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada "eficácia preclusiva do julgado" (artigo 474, do CPC), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda qua a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido
(Precedentes do STJ: REsp 746.685/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.10.2006, DJ 07.11.2006; REsp 714.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.04.2006, DJ 01.06.2006; e REsp 469.211/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26.08.2003, DJ 29.09.2003). [...] 3. Ocorre que,
não obstante a amplitude da matéria de defesa a ser argüída pelo executado no âmbito dos embargos à execução fiscal, a eficácia preclusiva da res judicata (tantum judicatum quantum disputatum vel quantum disputari debebat) impede o reexame de questão decidida, definitivamente, nos autos da ação anulatória.

[...] 7. Recurso especial provido a fim de anular o acórdão regional, uma vez configurada ofensa à coisa julgada material (REsp n. 1039079/MG, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 14-12-2010, DJe 17-12-2010).

Sob essa ótica, é inviável, no presente caso, a reanálise da matéria referente a usucapião. Sem necessidade de maior digressão, é evidente a incompatibilidade entre as duas demandas.

Assim, observa-se que refutar a matéria de defesa trazida naqueles autos constituiu premissa necessária ao julgamento de desprovimento do recurso de apelação e, tratando-se das mesmas partes e do mesmo imóvel, a matéria claramente precluiu.

Fato é que, estaríamos diante de inviável ofensa à coisa julgada formada na primeira ação.

Em outros termos, está evidente que a matéria tratada nos autos está abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada formada na ação anterior, sendo inviável nova análise por via independente, já que, na prática, implicaria a revogação de decisão abrangida pela coisa julgada material.

Colhem-se os julgados in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE REABRIR DISCUSSÃO SOBRE FATOS QUE IMPORTARIAM EM RESCISÃO OU ANULAÇÃO DA SENTENÇA REIVINDICATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO, SEM A PROPOSITURA DA AÇÃO ADEQUADA PARA TAL FIM. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA MATERIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 474, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nos termos do artigo 474, do Código de Processo Civil, passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido. Assim, "o fato jurídico que serviu de motivo para a sentença (...) não pode ser novamente discutido em juízo se a nova pretensão conduzir a um resultado que anule, reduza ou modifique a situação jurídica acobertada pela sentença", como é o caso destes autos. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Dirieto Processual Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.548)“.
(TJSC, Apelação Cível n. 2011.094826-1, de Mafra, rel. Des. Saul Steil, j. em 24-4-2012).

Ainda sobre o tema:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. (...) RAZÃO DE DECIDIR. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 474 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR A QUESTÃO INCIDENTALMENTE RESOLVIDA NO FEITO ANTERIOR, EM AÇÃO AUTÔNOMA, QUANDO ISSO RESULTAR EM VIOLAÇÃO DIRETA OU OBLÍQUA À SITUAÇÃO JURÍDICA JÁ DECIDIDA E, PORTANTO, IMUTÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PRETENDIDO NESTA AÇÃO QUE PRETENDE ESVAZIAR O CONTEÚDO DA SITUAÇÃO JURÍDICA PROTEGIDA PELA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, V, DO CPC). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 500 DO CPC.APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. 1. Por força da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474 do CPC), ainda que os motivos e questões acessórias decididas na fundamentação da decisão transitada em julgado não possam ser considerados acobertados pela autoridade da coisa julgada, sua rediscussão em nova demanda restará vedada nas hipóteses em que o julgamento desta puder resultar na violação - direta ou por via transversa - da situação jurídica protegida pela imutabilidade, oriunda daquela primeira decisão. indicatória, entre as mesmas partes, (...) 3. É inadmissível a interposição de recurso adesivo para a finalidade exclusiva de majoração de honorários de sucumbência, pois nessa hipótese não há sucumbência recíproca (art. 500 do CPC).
(TJPR, Apelação Cível n. 1244435-6, de Maringá, rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. em 15-7-2015).

O apelante argumenta, quanto à possibilidade de instrução destes autos, verdade é que o ajuizamento em primeiro ou segundo lugar não altera a conclusão até aqui esquadrinhada, pois, independentemente da anterioridade das ações, o que importa para o ordenamento é a anterioridade da coisa julgada, já formada na ação anterior e, por isso, capaz de irradiar seu efeito preclusivo para este processo.”.

Logo, sobrelevando-se, nitidamente, o caráter procrastinatório do
recurso de agravo interno
ora examinado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Aplicação de multa:

“Art. 1.021, § 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

“2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (
AgInt no AREsp 918038/RS
)

Nos termos da fundamentação alhures, AGRAVO INTERNO que se
nega provimento
, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, dada a manifesta intenção protelatória e improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/11/2024